Tribunal: STF
Processo: RHC 252433
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 953.879/SP.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Quanto à tese de nulidade das provas, o Tribunal de origem assim decidiu: 



    A prova dos autos revela que a diligência policial eclodiu porque os passageiros de um veículo, que transitava no sentido Guapiaçu/Olímpia, portavam-se de maneira suspeita, mexendo-se dentro do veículo de maneira estranha ao avistarem a viatura da polícia militar, o que justificou a abordagem policial. 



    […] 



    Os policiais militares Milton Mataqueiro Tardiolli e Rodrigo do Espírito Santo relataram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando viram os passageiros de um veículo começarem a se mexer ao notarem a presença da viatura, o que gerou uma suspeita. Diante disso, realizaram a abordagem do veículo, momento em que constataram que se tratava de veículo do aplicativo “Uber”. Em revista pessoal, foram localizados na cueca do acusado dois invólucros contendo “crack”, ocasião em que ele alegou que havia adquirido o entorpecente no bairro João Paulo II pelo valor de R$ 1.100,00 e que uma parte seria para seu consumo e a outra parte seria destinada à venda. 



    De acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do CPP, a busca pessoal/veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    Na hipótese, observa-se que o acórdão registrou que os policiais militares estavam em atividade rotineira de fiscalização quando "viram os passageiros de um veículo começarem a se mexer ao notarem a presença da viatura, o que gerou uma suspeita." Submetido a busca pessoal, foi encontrado com o réu 50g de crack. 



    No ponto, vale ressaltar que a fundada suspeita é um conceito mais fluido. É uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Essa avaliação leva em consideração fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes. 



    Os critérios exigidos para avaliar a existência de justa causa não são uniformes, especialmente nos casos em que o suspeito utiliza seu veículo para o transporte de drogas. Nesses casos, é essencial reconhecer que a autoridade policial deve ter maior autonomia para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva. 



    No entanto, é importante ressaltar que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, hipóteses não verificadas nos autos. Logo, é valida a prova colhida quando há fundada suspeita de que o réu estivesse ocultando a prática da traficância. 



    […]



    No tocante à dosimetria, o Tribunal de origem escolheu a fração de 1/3 pela incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dada a quantidade e natureza da droga apreendida (50g de crack), consoante autoriza a jurisprudência desta Corte. 



    Portanto, sendo significativo o montante de entorpecente apreendido, não se mostra desarrazoado o índice escolhido, o que impede a atuação excepcional desta Corte, atenta ao preceito legal acerca da atividade discricionária vinculada do julgador na dosimetria penal. 



    […] 



    Ademais, vale lembrar que "o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que "[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto" (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)" (RHC 133.974, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, PUBLIC 3-3-2017). 



     



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a prisão foi realizada mediante abordagem policial sem qualquer suspeita ou motivação previa; e (b) O paciente não foi beneficiado com a causa especial de redução da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, mesmo preenchendo todos os requisitos. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade da prova e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide outro óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente